Tribunal: TJDFT
Processo: 0003282-15.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS ENTRE AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em crimes contra a liberdade ou dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável relevância, pois tais delitos são cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas para a prolação de um édito condenatório o acervo probatório não deve suscitar mínima dúvida.
2. Na hipótese dos autos, há sérias inconsistências entre os depoimentos da vítima prestados em ambas as fases da persecução penal em relação a pontos relevantes à apuração dos fatos, que lhes retiram a credibilidade, ao passo que a versão do réu não está isolada nos autos.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria e materialidade delitiva, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.